Tribunal: TJPA
Processo: 0803806-88.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803806-88.2021.8.14.0040

APELANTE: ANDRESSA AGUIAR FERNANDES, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. - ME

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. - ME, ANDRESSA AGUIAR FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0803806-88.2021.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ÓBIDOS/PA (Vara Única)

AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. – FAMAP

ADVOGADA: CAROLINA DE SOUZA RICARDINO

ADVOGADO: RHAFAEL DOS ANJOS BRONDANI

AGRAVADA: ANDRESSA AGUIAR FERNANDES

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE CASALE

ADVOGADO: LUAN SILVA DE REZENDE

ADVOGADO: ADRIANO GARCIA CASALE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO EDUCACIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FIES. ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO. COBRANÇA ADICIONAL. ABUSIVIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno em apelação cível interposto por Sociedade de Ensino Superior Master S/S Ltda. – FAMAP contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento às apelações de ambas as partes, mantendo a condenação da instituição ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e a rejeição do pedido de lucros cessantes, em razão da cobrança adicional para realização de estágios curriculares obrigatórios em curso integralmente financiado pelo FIES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é lícita a cobrança adicional pela realização de estágios curriculares obrigatórios em curso financiado integralmente pelo FIES, à luz do dever de informação, da boa-fé objetiva e da natureza obrigatória da atividade para integralização da grade curricular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os estágios curriculares integram a carga horária obrigatória do curso, nos termos da Resolução CNE/CES nº 5/2001, não podendo ser tratados como atividade extracurricular nem submetidos a cobrança suplementar.

4.

O regime jurídico do FIES (Lei nº 10.260/2001) veda acréscimo de valores ao custo total do curso contratado quando integralmente financiado, impedindo a exigência de pagamento adicional por componente obrigatório.

5.

A mera previsão, em contrato de adesão ou edital, de necessidade de “contrato específico” para estágio não satisfaz o dever de informação clara, adequada e ostensiva, especialmente quando se trata de disciplina indispensável à conclusão do curso.

6.

Incidem os arts. 6º, III, 47 e 51, IV e §1º, do CDC, que impõem interpretação mais favorável ao consumidor e reputam nulas cláusulas que estabeleçam vantagem manifestamente excessiva ou desvantagem exagerada.

7.

A jurisprudência do STJ afirma que a boa-fé objetiva e o dever de informação não se cumprem com cláusulas genéricas, sendo abusiva a imposição de encargos adicionais não claramente discriminados antes da contratação (AgInt no AREsp 623.539/RJ; AgInt no REsp 1.715.070/SC).

8.

A 2ª Turma de Direito Privado, no julgamento da Apelação Cível nº 0804293-58.2021.8.14.0040, firmou entendimento de que é abusiva a cobrança adicional por estágio supervisionado obrigatório e que a negativa de matrícula fundada em cobrança indevida configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral.

9.

O art. 926 do CPC impõe aos tribunais o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, devendo ser preservado o entendimento já consolidado no órgão fracionário.

10.

Os precedentes invocados pela agravante referem-se, em sua maioria, a decisões proferidas em sede de tutela de urgência, sob cognição sumária, não vinculando o julgamento de mérito realizado com cognição exauriente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É abusiva a cobrança adicional por estágio curricular obrigatório integrante da grade do curso, especialmente quando integralmente financiado pelo FIES.

2.

A previsão genérica de contrato específico não supre o dever de informação clara e ostensiva sobre custos adicionais, configurando violação à boa-fé objetiva.

3.

A exigência indevida de pagamento para disciplina obrigatória caracteriza falha na prestação do serviço e pode ensejar dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNE/CES nº 5/2001; Lei nº 10.260/2001; CDC, arts. 6º, III; 39, V; 47; 51, IV e §1º; CPC, arts. 300, 926 e 1.021, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 623.539/RJ; STJ, AgInt no REsp 1.715.070/SC; TJPA, Apelação Cível nº 0804293-58.2021.8.14.0040, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 18.02.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Sociedade de Ensino Superior Master S/S Ltda. – FAMAP
, contra a decisão monocrática que
conheceu e negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes
, mantendo a condenação da instituição de ensino ao pagamento de
R$ 5.000,00
a título de danos morais e
rejeitando o pedido de lucros cessantes
, em razão da
abusividade da cobrança de valores adicionais para a realização dos estágios curriculares obrigatórios
em curso financiado integralmente pelo
FIES
.

Nas razões do agravo interno
, sustenta a agravante, em resumo, que
não houve falha na prestação do serviço
, pois
contratos e editais
sempre exigiram
contrato específico
para a realização dos estágios (atividade “extra sala”), o que legitimaria a
cobrança adicional
. Afirma que a
pandemia
impactou a execução regular das atividades, e invoca
precedentes internos
deste Tribunal – inclusive decisões pretéritas da mesma Relatoria – que teriam reconhecido, em casos semelhantes, a
licitude da cobrança
e o
cumprimento do dever de informação
, motivo pelo qual requer
reconsideração
, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC.

Sem contrarrazões específicas ao agravo interno.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é definir
se é lícita a cobrança adicional pela realização dos estágios curriculares obrigatórios
em curso financiado integralmente pelo
FIES
, à luz do
dever de informação
, da
boa-fé objetiva
e da
natureza curricular obrigatória
da atividade.

No caso, a decisão agravada concluiu que os
estágios curriculares integram a carga horária obrigatória do curso
, nos termos da
Resolução CNE/CES nº 5/2001
, razão pela qual
não podem ser tratados como atividade extra
, tampouco ser objeto de
cobrança suplementar
, especialmente quando o curso é financiado de forma integral pelo
FIES
, cujo regime jurídico
veda acréscimo de valores ao custo total do curso contratado
(Lei nº 10.260/2001).

A mera referência, em contrato de adesão e edital, à necessidade de
“contrato específico”
para estágios
não se revela suficiente
para comunicar de modo claro e ostensivo a incidência de
custo adicional
, sobretudo quando se trata de
componente obrigatório
para a integralização do curso. Nesses termos, incidem:

·
Art. 6º, III, do CDC
– dever de informação adequado e ostensivo;

·
Art. 47 do CDC
– interpretação mais favorável ao consumidor em cláusulas ambíguas;

·
Art. 51, IV e §1º, do CDC
– nulidade de cláusulas que imponham desvantagem exagerada;

·
Lei nº 10.260/2001
(FIES) – proibição de cobrança adicional sobre o valor total financiado.

A jurisprudência do
STJ
reforça que
a boa-fé objetiva
e o
dever de informação
não se satisfazem com
cláusulas genéricas
, sendo
abusiva
a imposição de encargos adicionais não claramente discriminados
antes da contratação
(v.g., AgInt no AREsp 623.539/RJ; AgInt no REsp 1.715.070/SC).

Esta 2ª Turma de Direito Privado já enfrentou questão idêntica no julgamento da
Apelação Cível nº 0804293-58.2021.8.14.0040
, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, julgado em 18/02/2026, cujo acórdão assentou que:

·

É abusiva a cobrança adicional por disciplinas obrigatórias de estágio supervisionado;

·

A negativa de matrícula fundada em cobrança extra configura falha na prestação do serviço;

·

O dano moral é configurado quando há frustração da conclusão do curso por exigência indevida.

No referido precedente, ficou expressamente consignado que:
“A cobrança adicional por disciplinas obrigatórias viola o art. 39, V, do CDC, configurando vantagem manifestamente excessiva ao consumidor. A ausência de cláusula contratual clara e transparente afronta o dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e a boa-fé objetiva.”

Tal entendimento coincide integralmente com o fundamento adotado na decisão agravada e deve ser chancelado neste voto, em respeito aos termos do art. 926 do CPC, que determina que os tribunais devem manter sua jurisprudência
estável, íntegra e coerente
.

Quanto aos precedentes internos citados pela agravante, verifica-se que
se referem, em sua maioria, a decisões proferidas em sede de cognição sumária
, especialmente no exame de
tutelas de urgência
(art. 300 do CPC),
não possuindo efeito vinculante
sobre o julgamento de mérito, o qual, agora, foi enfrentado com
completa cognição e fundamentação específica
.

Assim,
não há razão para retratação
(CPC, art. 1.021, §2º), devendo a decisão ser
mantida
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao
agravo interno
,
mantendo integralmente
a decisão monocrática que
negou provimento às apelações
, conservando a condenação da ré ao pagamento de
R$ 5.000,00
por danos morais e a
rejeição do pedido de lucros cessantes
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Belém, 17/03/2026